Tribunal: STF
Processo: SE 2613
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-01
Data de publicação: 1980-08-01

Ementa:
EMENTA: 1. Sentença eclesiástica espanhola de separação dos cônjuges e
sentença de sua execução pela Justiça da Espanha nos termos do direito
local. São ambas homologáveis no Brasil.
        2. Caso em que o varão é espanhol domiciliado no Brasil e a
mulher espanhola tem domicílio na Espanha.
        3. Satisfeitos, na espécie, os requisitos dos artigos 15 e 17
da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, devem ser homologadas
uma e outra sentenças estrangeiras.
        4. Ao homologar a sentença de separação dos cônjuges, não pode
o juiz brasileiro homologantes desse julgado ampliar-lhe o conteúdo
material para lhe conferir os efeitos de divórcio. Doutro lado,
tratando-se como se trata de sentença espanhola que separou o marido e
a
mulher, clara é a conclusão de que, pelo direito brasileiro, nenhum
deles pode recasar-se no Brasil, visto que a separação judicial, quer
no brasil, quer na Espanha, nada mais é do que "divortium quoad torum
et mensam, e não "quoad vinculum".
        5. Agravo regimental desprovido em julgamento uniforme.